Tribunal: STF
Processo: ARE 1323428
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO RESCISÓRIA. INDENIZAÇÃO PELA REINTEGRAÇÃO NO CARGO. COISA JULGADA. TEMA 671. CAUSAS DE NATUREZAS DIVERSAS. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. A alegação de violação a literal dispositivo de lei não se configura diante de fixação de tese de repercussão geral pelo STF, notadamente se inexiste identidade de fato e de direito entre a hipótese enfrentada no Recurso Extraordinário e aquela decidida pela decisão rescindenda. A existência de interpretação controvertida nos Tribunais quanto ao recebimento de indenização em razão de reintegração do servidor no cargo não enseja a rescisão do julgado, pois segundo o enunciado da Súmula 343 do STF, 'Não cabe Ação Rescisória por ofensa a literal disposição de Lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais'."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A presente ação rescisória foi ajuizada com base no art. 966, inciso V do CPC/2015, ao argumento de que o julgado foi contrário à tese de repercussão geral fixada no RE n.º 724.347/DF, Tema n.º 671, configurando manifesta violação de norma jurídica.
    Referido tema foi firmado no sentido de que 'Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.'
    Todavia, o acórdão que se pretendeu rescindir não guarda identidade de fato ou de direito com o tema indicado pelo autor, haja vista que a indenização foi concedida à requerida porque 'a servidora, ao requerer sua exoneração do cargo público perante o Município de Araponga, confiou erroneamente na lisura do processo seletivo promovido por este mesmo ente, sendo esta circunstância determinante em sua decisão pela desvinculação do primeiro cargo', caracterizando 'o vício em sua manifestação de vontade'.
    Por outras palavras, 'o pagamento do valor correspondente aos vencimentos e vantagens do cargo de Auxiliar Administrativo I desde sua dispensa do cargo de Técnico em Enfermagem, até sua efetiva reintegração', decorreu da 'reintegração da servidora neste primeiro cargo ocupado', e não de posse atrasada de candidato em cargo público.
    Como trazido pela requerida em sua contestação, o Ministro Roberto Barroso, prolator do voto vencedor, inclusive ressalvou como exceção à tese que propôs afirmar, a hipótese de reintegração:
    (...)
    Ainda assim, convém ressaltar que a existência de interpretação controvertida nos Tribunais quanto ao recebimento de indenização em razão de reintegração do servidor no cargo não enseja a rescisão do julgado, pois segundo o enunciado da Súmula 343 do STF, 'Não cabe Ação Rescisória por ofensa a literal disposição de Lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais'."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente